Tribunal: TJDFT
Processo: 0738900-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738900-05.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ISABEL RODRIGUES PAES DE ANDRADE BANHOS DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao Distrito Federal para manifestar-se, em 10 dias, já computada a dobra legal, sobre a admissibilidade do presente recurso, tendo em vista que a r. decisão agravada não analisou a questão da inexigibilidade do título em razão da tese fixada no julgamento do RE 587.371/DF (Tema 473/STF), observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento. Brasília - DF, 30 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora